Tribunal: TJSP
Processo: 1001069-41.2019.8.26.0404
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Afirmação de omissão – Ausência de análise da impugnação ao benefício da justiça gratuita – Demais alegações foram devidamente apreciadas no acórdão – Pretensão de alteração do julgamento - Caráter infringente – Embargos parcialmente acolhidos sem modificação do julgado.